Tribunal: TJES
Processo: 5019069-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019069-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO VALE
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL CAMPUS VERDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019069-81.2023.8.08.0048

Recorrente: FUNDACAO VALE

Recorrido: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARQUE RESIDENCIAL CAMPUS VERDES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de embargos à execução opostos no id. 32680090 por FUNDAÇÃO VALE, por meio dos quais argui preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do fracionamento de ações de mesma natureza, com a finalidade de burlar o teto do Juizado Especial. Argui preliminar de inépcia da inicial, por descumprimento dos artigos 320, 330 e 798 do CPC. Alega, ainda, ausência de título líquido, ante a ausência de indicação e comprovação do valor das quotas executadas. Por fim, aduz prejudicial de prescrição parcial dos débitos.

Sentença proferida:
“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução, para o fim de PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO das quotas condominiais vencidas até 03/08/2018, determinando-se o prosseguimento da execução em relação às vencidas a partir de 04/08/2018, nos termos da fundamentação. No ensejo, nos termos do art. 81 do CPC, CONDENA-SE o Condomínio exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé que se fixa em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por conseguinte, CONDENA-SE o Condomínio exequente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95.”

O Executado apresentou recurso, onde sustenta: ausência de título extrajudicial (iliquidez) e inépcia da inicial.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

NO que tange a preliminar de incompetência, entendo por rejeitar, eis que

tratando-se de execução de despesas condominiais,
deve-se aplicar o disposto no art. 3º, II, da Lei 9.099/95, que admite o processamento de causas cíveis enumeradas no então art. 275, II, do CPC de 1973,
sem limitação d
e
valor. Ademais,
o valor da causa nas ações previstas nos incisos II e III do art. 3º da Lei 9.099/95 não está limitado ao teto do inciso I, sendo admitida no âmbito do Juizado Especial Cível, portanto, a cobrança (ou execução) de despesas condominiais que ultrapassem 40 salários mínimos.

Por fim, como bem salientou o Magistrado sentenciante "
A rejeição da preliminar, no entanto,
não afasta a conexão entre as ações, aplicável aos feitos de execução de título executivo extrajudicial
(art. 55, §2º, inciso II, do CPC)
e, neste aspecto, considerando que a ação tombada sob o n.° 5019068-96.2023.8.08.0048
igualmente tramita neste 4º Juizado Especial Cível, imprescindível sua reunião, a fim de evitar decisões conflitantes.
Aliás, a ação 5019068-96.2023.8.08.0048 encontra-se aguardando a devolução da Carta Precatória de citação da executada (Fundação Vale), o se mostra superado, considerando que a executada possui inequívoca ciência dos termos de ambas as demandas, garantindo-lhe, apenas, a concessão de prazo para opor embargos naquela ação (corolário ao contraditório e ampla defesa
)."

No que concerne a preliminar de inépcia da inicial, encontra-se em manifesto confronto com a súmula e a jurisprudência dominante o apelo, eis que o título executivo possui valor certo e determinado, apto a embasar a execução, sendo eventuais acréscimos facilmente encontrados através de meros cálculos aritméticos.

Neste aspecto, o apontado vício não possui o condão de ensejar a inépcia da peça inicial, principalmente se considerarmos o procedimento do juizado especial que é orientado pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Art. 2º e 14 ambos da Lei 9.0999/95).

Cito Sentença: “
Aliás, a ação 5019068-96.2023.8.08.0048 encontra-se aguardando a devolução da Carta Precatória de citação da executada (Fundação Vale), o se mostra superado, considerando que a executada possui inequívoca ciência dos termos de ambas as demandas, garantindo-lhe, apenas, a concessão de prazo para opor embargos naquela ação (corolário ao contraditório e ampla defesa). Em relação a preliminar de inépcia da inicial, embora o memorial juntado ao id. 29024191 não indique o índice de correção monetária e os referenciais de juros, tal circunstância não enseja a inépcia da inicial, porquanto passível de adequação por simples cálculo aritmético, até porque os referenciais a serem aplicados no caso dos autos são aqueles previstos na Convenção Condominial. Deveras, não se trata de ausência de juntada do demonstrativo de débito, pois este foi acostado ao id. 29024191, mas sim, ausência de indicação dos referenciais adotados, que, neste caso, presume-se serem aqueles convencionados pelos Condôminos (Convenção Condominial) e, caso não haja estipulação nesse sentido, aplicar-se-á os fatores legais (INPC e juros moratórios legais), incumbindo ao executado indicar eventual excesso. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. Quanto a preliminar de inexequibilidade por ausência de apresentação dos títulos, cumpre ressaltar que a obrigação condominial constitui mora “ex re”, ou seja, decorre da relação material do devedor com o imóvel, cujos vencimentos são periódicos (mensais) e automáticos, não sendo necessária a comprovação da constituição do débito com a apresentação dos boletos, pois a obrigação se constitui a cada mês de maneira automática, em razão da relação jurídica do proprietário com a coisa, e não necessariamente com a emissão do boleto (ou outro documento de cobrança). Desse modo, considerando que a propriedade restou comprovada pela juntada da Certidão de Ônus (id. 29024194) e em se tratando de dívida propter rem, a constituição da mora ocorre com o vencimento das quotas (obrigação de prestação continuada), na forma do art. 397, caput, do Código Civil, competindo ao proprietário arcar pontualmente com o pagamento da obrigação. Neste aspecto, tendo em vista que o Condomínio apresentou planilha com indicação dos meses inadimplidos, caberia ao executado comprovar os respectivos pagamentos, a fim de purgar a mora, o que não foi feito, limitando-se a tecer questões processuais e irregularidades sanáveis, pelo que, afasta-se a preliminar de inexequibilidade. No tocante a prejudicial de prescrição, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em quotas condominiais (art. 784, VIII, do CPC), aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. No caso sob apreço, diante da ausência de manifestação do exequente, que poderia indicar eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve-se contabilizar o prazo a partir da data da propositura desta ação (04/08/2023), considerando-se prescritas as quotas vencidas até 03/08/2018. Portanto, acolhe-se a tese de prescrição parcial arguida pela embargante, para o fim de pronunciar a prescrição das quotas condominiais objeto desta ação que se venceram até 03/08/2018, determinando-se o prosseguimento da execução em relação às quotas vencidas a partir de 04/08/2018. Por fim, quanto ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, convém ressaltar que embora este Juízo tenha afastado a arguição de incompetência do Juizado Especial, tal circunstância não elide a conduta do exequente em fracionar as ações, nitidamente com intuito de burlar as regras de competência deste microssistema, ainda de forma inepta. Com efeito, se o intuito do credor não fosse o de burlar o limite de alçada, certamente teria ajuizado apenas uma ação, tal como fez na ação n.º 5002601-76.2022.8.08.0048, que tramitou na 6ª Vara Cível (extinta por ausência de impulso) ou, ao menos, deveria ter esclarecido as razões do desmembramento no bojo da petição inicial, o que não foi feito e, ainda, quando oportunizada a se manifestar sobre as alegações da executada, manteve-se silente. Aliás, a ação distribuída à Vara Cível é anterior e lá se postulou a execução de todas as quotas condominiais, sem fracionamento e, após a extinção, optou a parte exequente demandar perante o Juizado e, nesta oportunidade, desmembrou as execuções, o que demonstra de maneira induvidosa que o fez com intenção de adequar o valor da causa ao limite de 40 salários mínimos, ainda que esta regra não seja efetivamente aplicável ao caso concreto (art. 3º da Lei 9.099/95). Nesse rumo, reconhece-se que a conduta do exequente amolda-se ao disposto no art. 80, inciso V, do CPC, pois procedeu de modo temerário, pois o fracionamento como o do presente caso, consiste verdadeiro abuso no direito de litigar em Juízo, inclusive em contrariedade aos princípios da celeridade e economia processual, que regem o Juizado Especial, o que deve ser repreendido, à vista do disposto no art. 5º, do CPC.”

Os requisitos do título extrajudicial (certeza, liquidez e exigibilidade) integram a própria condição da execução executiva, referindo-se, portanto, a matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, em conformidade com artigo 783 do CPC.

Em conformidade com os preceitos do inciso X do artigo 784 do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, como no caso em análise.

Sobre o tema, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (art. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe - da qual não se dúvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto
. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros.
Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta." MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 906.

Assim, entendo por devidamente comprovados os débitos e, por isso, coaduno com o juízo a quo no sentido de que, não só existe o título executivo judicial, mas também este está posto de forma certa, líquida e exigível.

Cito jurisprudência do nosso Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP – PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE – COMPOSIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A liquidez do título executivo extrajudicial diz respeito ao seu aspecto quantitativo, que deve ser aferível de plano ou mediante meros cálculos aritméticos
. 2. A indicação pormenorizada dos elementos que compõe o débito, não levada a efeito pelo exequente na hipótese, é fundamental à verificação da liquidez do título executivo extrajudicial. 3. No caso concreto, o cálculo da multa contratual exequenda depende, expressamente, da verificação da média do consumo do GLP, variável não prevista no contrato e não demonstrada nos autos por meio de documentos, circunstância que afasta a liquidez do título exequendo. 4. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00077660520168080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) do valor da execução, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)